Tribunal: STF
Processo: RE 93462
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-19
Data de publicação: 1982-10-19

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal por contrariedade a Constituição Federal.
Inadmissibilidade em face do nosso sistema constitucional e processual.
Impossibilidade jurídica do pedido.
Precedentes (RE 91.740, RE 93.088, RE 94.039 e RE 92.169).
Recurso extraordinário conhecido e provido para decretar a extinção do processo.